Tribunal: TJPA
Processo: 0005827-48.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005827-48.2016.8.14.0201

APELANTE: JOAO PAULO FERREIRA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA – PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO –

PUGNA O APELANTE A SUA ABSOLVIÇÃO, PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade.
A materialidade e autoria do delito de roubo e de corrupção de menores, restaram devidamente comprovadas pelo Auto de apresentação e apreensão, documento de identidade, aliado, as declarações da vítima, na fase policial, confirmadas pelos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, bem como pela narrativa do apelante, que tentou se eximir a culpa, no entanto, confirmou que estava com o menor no momento do crime, em consonância com a Súmula 500, do STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des. Raimundo Holanda Reis.

RELATÓRIO

JOÃO PAULO FERREIRA PINHEIRO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Consta da denúncia que no dia 26/06/2016, por volta das 17h15min, no Conjunto Cohab, em Icoaraci, o denunciado João Paulo Ferreira Pinheiro, na companhia do adolescente Thiago Gomes da Silva, praticou o crime de roubo majorado, tendo como vítima Valéria dos Santos Cardoso, que à época dos fatos estava no segundo mês de gestação.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, c/c artigo 70, primeira parte, do CP e artigo 244-B, do ECA, tendo fixado a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de apresentação e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, Termo de oitiva do adolescente T. G. S., cópia de seu documento de identidade e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A vítima Valéria dos Santos Cardoso, perante a autoridade policial, narrou, com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, informando que, no dia dos fatos, encontrava-se na companhia de parentes em uma praça no Conjunto Cohab, em Icoaraci, quando, ao retornar para sua residência, dois elementos em uma motocicleta Honda POP, cor branca, a abordaram, vindo um deles a segurar sua mão mandando-a entregar o aparelho celular, obedecendo o indivíduo ordens do outro que estava conduzindo a motocicleta; que o elemento passou a bater no braço da ofendida para que soltasse o celular, quando o outro proferia a seguinte frase “Tu vai perder pra essa puta, essa vagabunda, dá logo um tiro na cara dela, bate nela” (textuais), momento em que a declarante largou o celular pois ficou com receio de que batesse em sua barriga, já que se encontrava grávida de 02 (dois) meses. Ato contínuo, os indivíduos subiram na motocicleta e empreenderam fuga, sendo a vítima posteriormente comunicada sobre a detenção dos envolvidos, dirigindo-se à Delegacia e fazendo o reconhecimento dos mesmos.

Como sabido, nos delitos contra o patrimônio, que, normalmente, ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos, como é o presente caso, possui relevante valia para comprovar a prática do crime, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Destaco que a lei veda a utilização exclusiva de elementos constantes no bojo do inquérito policial para embasar um édito condenatório, nos termos do art. 155, do CPP. Porém, tais elementos podem, sim, auxiliar na decisão do magistrado, quando em conformidade com outros elementos colhidos na fase judicial, como ocorreu no caso em análise, que as declarações da vítima, foram corroboradas pelos depoimentos testemunhais, bem como a própria narrativa do apelante, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Conforme extraído da sentença condenatória, verifica-se que a testemunha Shirley Alves Santa Brígida, em Juízo declarou que por volta de 16h, estava no Conjunto Cohab e viu os meliantes na moto e já estavam ouvindo um comentário de que eles estavam assaltando no Conjunto; que depois avistou quando eles disseram para a vítima passa o celular sua vagabunda e depois que ela entregou eles saíram em fuga. Que elas não foram atrás dos meliantes porque ele estava com a mão por baixo da camisa, como es estivesse com uma arma; que nesse momento passou um carro e disseram que vítima havia sido assaltada; que momentos depois, quando já estavam na casa da vítima, os policiais ligaram informando que haviam pegado os bandidos e disseram para a vítima ir fazer o reconhecimento; que elas foram e lá reconheceu que eles haviam assaltado a vítima; que viu perfeitamente a ação dos bandidos e os reconheceu com clareza, pois a distância em que estava e o assalto era de 2 metros mais ou menos; que na delegacia ele estavam com camisas diferentes mas reconheceu a fisionomia deles e a moto e que também lá que soube que um deles era adolescente e foi a primeira vez que os viu; que qualquer pessoa perceberia que a vítima estava grávida.

O Policial Militar Henrique Coelho Magalhães, às perguntas em Juízo respondeu que era por volta das 17h, quando eles foram acionados por um cidadão que se encontrava em um veículo que disse que tinha uma moto que tinha feito um assalto; que fizeram o acompanhamento e viram que à longa distância tinha uma moto pop branca e disseram para eles pararem , mas não o fizeram; que viu quando eles jogaram o celular e conseguiram alcançar os bandidos; que ainda conseguiram encontrar o celular que eles jogaram e mais um que estava na posse deles; que ligou para uma pessoa que disse ser tio da vítima e falou para a vítima fazer o reconhecimento dos meliantes; que eles foram encaminhados para a delegacia e lá a vítima os reconheceu; que não chegou a presenciar o depoimento deles; que foi a primeira vez que os viu, e no momento da abordagem soube que tinha um meliante que era adolescente; que encontrou com eles dois a três celulares e foram levados todos para delegacia e não lembra o modelo dos aparelhos.

Ressalte-se que o fato de a testemunha ser policial, não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, os depoimentos prestados pelas autoridades que realizaram as diligências constituem meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, quando compatíveis com as demais provas, como é o presente caso.

Acrescentando, apesar do apelante João Paulo Ferreira Pinheiro, ter negado a autoria delitiva, aduziu que de fato estava com o adolescente no momento do crime, no entanto, jogou toda a culpa para o menor, quando narrou em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa que estava na moto com o adolescente e ele desceu da moto e parou essa pessoa e montou na moto e disse para ele ir embora; que não sabia que o adolescente ia praticar o roubo e só dirigiu rápido pois o adolescente disse para ele ir embora e disse que havia pegado um celular; que não estava com o adolescente para praticar crimes e o adolescente decidiu isso na hora; que só falou na delegacia que um celular era dele, um do menor e o outro que foi apreendido que era da vítima; que nem viu a ação criminosa, pois estava um pouco longe.

É sabido, para que reste configurado o delito de corrupção de menores, deve ser comprovada a materialidade delitiva, conforme documento de identidade juntado nos autos (fls. 138), não há a necessidade de comprovação de que os agentes delituosos tenham, de fato, corrompido o adolescente.

É entendimento jurisprudencial pátrio, que para a caracterização do referido delito, que possui natureza formal, basta que reste comprovado que houve a participação de menor na empreitada criminosa, na companhia de indivíduo maior de idade, independentemente de quem tenha comandado a ação delituosa.

Tal questão foi, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula nº 500 (“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”), a qual possui aplicação ampla e irrestrita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO DE MENORES - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CORRUPÇÃO DO MENOR - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 500 DO STJ - APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - NECESSIDADE. 1. O crime de corrupção de menores é delito formal, configurando-se independente de comprovação de que o menor tenha efetivamente sido corrompido ou que já era corrompido, uma vez que visa proteger a personalidade do menor, que ainda está em formação. 2. Aplica-se o concurso formal entre o crime de roubo e o de corrupção de menores quando eles são praticados mediante uma só ação. (TJ-MG - APR: 10231160083961001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 16/06/0019, Data de Publicação: 26/06/2019). (Grifo nosso)

Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, pelo que não há como ser acolhido, o pleito absolutório.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/06/2022